Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710293-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: JOSEILTON DE SOUZA TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Alega a Embargante, em síntese, que a r. decisão embargada padece de contradição, pois não se trata de um mero despacho de emenda à inicial. Aduz que o ato judicial que determinou a emenda ultrapassou a índole saneadora, possuindo carga decisória, visto que impediu a persecução de verba sucumbencial prevista em lei. Afirma que a admissibilidade do recurso está amparada pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de cumprimento de sentença. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme relato, pretende o Embargante que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante suposta contradição na decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não servem para obter o reexame de matéria já solucionada. De fato, cuida-se de despacho que ordenou a emenda à inicial em sede de cumprimento de sentença, sem conteúdo decisório. Em outras palavras, a insurgência do Agravante não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que se mostra inadequada a via que elegeu para impugnar o despacho de emenda à inicial. A bem da verdade, ao contrário do sustentado pelo Embargante, o Magistrado não impediu a persecução de verba sucumbencial prevista em lei, tendo somente determinado a readequação dos cálculos, pois o juiz é o responsável pela fixação dos honorários advocatícios. Ressalto, inclusive, que após a interposição do Agravo de Instrumento, o Embargante atendeu à determinação judicial e apresentou emenda à petição inicial, conforme Id. 153137221 do processo originário. Logo, não se verifica qualquer tipo de interesse no prolongamento do presente recurso, tendo em vista que a finalidade da emenda foi atingida. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora